Tribunal: TCU
Processo: 001.730/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2383/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.730/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria Teixeira Burlamaque (XXX.735.121-XX); Dorothea Rejane Monteiro de Medeiros (XXX.545.337-XX); Elicima Silverio Costa (XXX.745.256-XX); Jacqueline da Silva Albuquerque (XXX.777.771-XX); Noeme Abreu (XXX.593.681-XX); Reus Valentim da Silva Albuquerque (XXX.989.281-XX); Terezinha Rodrigues da Silva (XXX.054.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários do ato 2419/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU..